Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-97.2021.8.11.0009
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001891-97.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Parcelamento do solo urbano]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DORIVAL BARBIERI - CPF: 301.246.549-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FABIANO DA COSTA - CPF: 850.515.781-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– REQUESTADA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE
– ANEMIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR QUE SE TRATAVA DE TERRENO DE ZONA URBANA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Inexistindo nos autos elementos suficientes a indicar, de forma indene de dúvida, de que o terreno que foi parcelado pertence a zona urbana, fator essencial para a configuração do crime previsto no art. 50, inc. I, da Lei 6.766/79, necessária a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao brocardo
in dúbio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença
de Id. 149329915, em que foi absolvido
Dorival Barbieri
do crime de
Parcelamento do Solo Urbano
(art. 50, inc. I, da Lei no 6.766/79).

Inconformado, o
Parquet
apresentou razões (ID. 149329918), arguindo a
existência de provas seguras
para a condenação do Apelado, nos termos da denúncia.

As
contrarrazões
são pelo
des
provimento
do apelo (ID. 149329924).

E
m parecer, a
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se verifica do sumário que segue transcrito (Id. 150109653):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PARCELAMENTO DE SOLO URBANO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – ALEGADA PRESENÇA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE TRATAVA-SE DE ÁREA URBANA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – PARECER PELO CONHECIMENTO DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, em data não precisa, mas no ano de 2014, na rodovia MT-320, KM 35, Colíder/MT,
Dorival Barbieri,
com consciência e vontade, na qualidade de empreendedor do loteamento, deu início à loteamento para fins urbanos, sem autorização do órgão competente e em desacordo com a disposição da Lei no 6.766/79, fazendo-o por meio da venda de lotes sem o devido registro imobiliário.

Em razão disso, foi denunciado como incurso na sanção do art. 50, inc. I, da Lei no 6.766/79 e após o fim da instrução criminal, o juízo de 1o grau entendeu por bem absolve-lo da imputação
, por entenderem não haver lastro probatório suficiente para subsidiar uma sentença condenatória.

Irresignado, o douto Ministério Público recorreu a r. sentença, afirmando que há provas suficientes para sustentar uma sentença condenatória, devendo, portanto, ser reformada a sentença exarada.

Da análise dos autos constato que a sentença de absolvição prolatada não merece retoques, vez que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para formular um juízo de convicção para sustentar um édito condenatório, incidindo no caso o brocardo
in dubio pro reo
em seu favor
.

Isso porque o art. 50 da Lei no 6.766/79 prevê que:

Art
. 50. Constitui crime contra a Administração Pública.

I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municipíos;

II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem observância das determinações constantes do ato administrativo de licença;

III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo.

Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Parágrafo único - O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido.

I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente.

II - com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o disposto no art. 18, §§ 4
o
e 5
o
, desta Lei, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não constituir crime mais grave.

Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Assim, conforme lançado pelo Douta Procuradoria em seu parecer
“o tipo penal prevê, como elementar do crime de parcelamento irregular do solo, que a área fracionada seja urbana. Assim, exige-se que o loteamento ou desmembramento seja implementado para fins urbanos. A configuração do delito independe da definição dada a área pelo Plano Diretor ou por aquele que loteia ou desmembra o solo. As características do parcelamento que interessam. ”

Portanto, para a caracterização do crime, é essencial que o solo a ser loteado ou desmembrado seja integrante do
SOLO URBANO,
fato que não restou cabalmente comprovado nos autos, senão vejamos.

A testemunha
Luiz Fabiano da Costa,
ouvido em juízo afirmou que trabalhava como Fiscal de Tributos do Município e esteve, na companhia de outros fiscais, no loteamento do apelante.

Que na ocasião verificaram que haviam estacas fincadas no local, sendo confeccionado relatórios e encaminhados à prefeitura.

Interrogado em juízo,
Dorival Barbieri,
relatou que morava no local e que não vendia áreas pequenas, sendo o fracionamento realizado por outras pessoas após a aquisição.

Informou que a área é rural, inclusive com transformador Luz no Campo. Esclareceu que as vendas eram realizadas por meio de contratos particulares de compra e venda, sendo a área fracionada por terceiras pessoas e atualmente encontram-se dezoito escrituras legalizadas como
condomínio rural.

Ressalte-se ainda que o apelado juntou em ID. 149329906, diversos documentos (contratos de compra e venda) nos quais em parte mencionam tratar-se de
terreno pertencente à zona rural e outros mencionam terreno de zona urbana.

Vejo que a testemunha não foi trouxe nenhum esclarecimento quanto a localização do suposto terreno, apenas mencionando que estava havendo o loteamento do local, com a existência de estacas para divisão, não esclarecendo se estava localizada na zona rural ou urbano do município.

Por sua vez, o apelado, em seu depoimento, disse se tratar o local de uma Chácara, a qual foi fracionada após a venda por terceiras pessoas, sendo que atualmente encontra-se legalizada como um condomínio rural, fazendo juntar aos autos alguns contratos de compra e venda que endossam o seu depoimento de que o lote está localizado na zona rural.

Fato que das provas produzidas nos autos, não é possível extrai a certeza necessária de que o terreno é pertencente a zona urbana, sendo tal característica essencial para a configuração do crime de
Parcelamento do Solo Urbano.

Vale esclarecer, para haver uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, vigorando o princípio do
in dubio pro reo
, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023